Tribunal: TJPA
Processo: 0812668-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812668-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: ERICA RIBEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 171, §4º DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE DOMICÍLIO FIXO NO DISTRITO DA CULPA. RÉ PORTADORA DO VÍRUS HIV. GURPO DE RISCO DO COVID-19. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE FRAGILIZADA, A PONTO DE OBSTAR SEU TRATAMENTO NA CASA PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. FILHOS MAIORES DE 12 (DOZE) ANOS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal, ante a informação de que a paciente não possui residência fixa no distrito da culpa, não se revelando suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

2. Em que pese a comprovação de ser portadora do vírus HIV, não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ela se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal.

3. Não procede o pleito de prisão domiciliar por ser mãe de três filhos, pois não estão preenchidos os requisitos legais para tanto, uma vez que seus filhos, de acordo com as certidões de nascimento acostadas aos autos, possuem 20, 17 e 14 anos, em desobediência ao que dispõe o art. 318, inciso V do CPP.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, ao primeiro dia do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 01 de março de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ERICA RIBEIRO DOS SANTOS, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800326-33.2020.8.14.0042.

Consta da impetração que
a paciente foi presa em flagrante delito no dia 17.12.2020
, prisão essa posteriormente
convertida em custódia preventiva
, por ter supostamente praticado o ilícito penal tipificado no
art. 171, §4º do CPB
.

Alega a impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, ante a
ausência de requisitos legais para a decretação da custódia cautelar
, eis que
inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
, até porque se trata de
ré primária, que possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita
. Além disso, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como, a pena aplicada, em eventual condenação, será no mínimo legal, com início de cumprimento da reprimenda no regime aberto.

Aduz, ainda, que é
portadora do vírus HIV, enquadrando-se no grupo de risco para o COVID-19
, de acordo com o que dispõe a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, sendo que tal doença exige cuidados e tratamento diário, utilidade que as casas penais administradas pela SEAP/PA não possuem. Portanto, sua manutenção no cárcere agrava e muito o risco de contrair o vírus e vir a óbito.

Afirma, de outra banda,
que é mãe de três filhos, sendo dois deles menores púberes, os quais dependem exclusivamente dela
, de modo que
sua custódia cautelar pode ser substituída por prisão domiciliar ou, ainda, por outras medidas cautelares diversas
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, para que seja colocado em liberdade, aplicando-se, caso se entenda necessário, as
medidas cautelares diversas da prisão
ou, ainda, substituindo sua custódia pela
prisão domiciliar
.

Em sede de plantão judiciário, a Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
indeferiu a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que na data de 17.12.2020, a autoridade policial informou a prisão em flagrante da paciente e do corréu Ronaldo de Oliveira Nogueira, tendo sido convertida em prisão preventiva na audiência de custódia ocorrida em 18.12.2020, tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, por se tratar de golpes aplicados contra pessoas idosas e humildes, portanto vulneráveis, havendo a necessidade de evitar a reiteração de tal prática delitiva. No mais, o fato da paciente e seu esposo não residirem na Comarca de Ponta de Pedras dificulta a aplicação da lei penal.

Por fim, informa que na data de 25.12.2020 foi apresentado o inquérito policial, tendo sido os autos remetidos ao Ministério Público. Em 08 e 17 de janeiro de 2021 foram apresentados pedidos de revogação da prisão preventiva em favor de ambos os indiciados, tendo o Ministério Público se manifestado contrário à revogação da medida cautelar da paciente.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que a paciente encontra-se presa cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no
art. 171, §4º do CPB
.

Em recente decisão, datada de 04.02.2021, a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

Entendo que a custódia cautelar da autuada deve ser mantida para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se firmou no sentido de dar concretude à noção de ordem pública, de forma a abarcar a possibilidade de prisão para evitar a reiteração delitiva e baseada na gravidade em concreto do delito em tese praticado, como é o caso dos autos.

(...)

No caso, o delito em apuração foi perpetrado contra pessoas idosas e humildes, portanto vulneráveis, que viram seu sustento ser totalmente delapidado pelas ações dos acusados, que fraudaram as requisições de empréstimos, muitas vezes requerendo valores maiores do que os autorizados pelas vítimas, cobrando ainda pelos serviços prestados, e fazendo transferências não autorizadas para outras contas, havendo a necessidade de evitar a reiteração de tal prática delitiva.

Frisa-se que o indiciado Ronaldo Nogueira de Oliveira afirma em sua petição que trabalha como auxiliar de vendas terceirizado de empréstimos consignados para idosos, a mesma ocupação que, conforme o relatado nos autos, possibilitou a prática do crime de estelionato qualificado, de modo que, ao ser posto em liberdade e continuando a exercer as mesmas atividades, é claro o risco de que volte a cometer o mesmo delito contra novas vítimas, assim como no caso da acusada Erica Ribeiro dos Santos, que informa nos autos que trabalha como vendedora, se deslocando entre vários municípios no decorrer da semana, o que também facilita o encontro de novas vítimas e a continuação do modus operandi relatado nos autos.

(...)

Vale ainda ressaltar que os acusados, apesar de indicarem um endereço residencial em Icoaraci, Belém/PA, não juntam qualquer comprovante desse endereço, na verdade, a indiciada Erica apresenta junto a sua petição um comprovante de residência de outra cidade, Salvaterra/PA, que sequer está em seu nome, ou mesmo de seu marido ou genitores, de modo que não resta claro se estes realmente possuem uma residência fixa.

Tais fatos apontam, neste momento, para a subsistência da necessidade da segregação cautelar dos indiciados pela garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, evidenciando, assim, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, ao menos nesta fase processual.

(...)

Ante o exposto, indefiro os pedidos de revogação de prisão preventiva formulado pelas defesas de ERICA RIBEIRO DOS SANTOS e RONALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, sem prejuízo de eventual reanálise futura acerca da custódia cautelar, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal. (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social da agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, ela e seu esposo Ronaldo de Oliveira Nogueira abordavam idosos pensionistas residentes da cidade de Ponta de Pedras, no intuito de propor a realização de empréstimo consignado. Na posse dos documentos das vítimas, o casal realizava o suposto procedimento, contudo, não repassava o valor total do empréstimo, ou então faziam empréstimos em valores maiores do que o acordado, cobrando, ainda, um montante extra pelos serviços prestados.

Após a autoridade policial ter recebido a denúncia feita pela vítima Clarice dos Santos Ferreira, foram realizadas diligências que localizaram um veículo suspeito, que o nacional Tiago, irmão da paciente, estava tentando embarcar na balsa que faz o transporte para Belém. Dentro do veículo foram encontrados, cadernos em que constavam dados de terceiros, 02 (duas) máquinas de cartão e documentos diversos, tendo sido informado que o casal havia viajado para a cidade de Belém, onde foram presos em flagrante, no dia seguinte.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar da paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, considerando se tratar de golpes aplicados contra pessoas idosas e humildes, portanto, vulneráveis. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

O magistrado
a quo
ainda ressalta que os acusados não possuem residência fixa naquela Comarca e, apesar de indicarem um endereço residencial em Icoaraci, a paciente apresentou um comprovante de residência de outra cidade, Salvaterra/PA, que sequer está em seu nome, ou mesmo de seu marido ou genitores, de modo que não resta claro se ela realmente possui uma residência fixa. Tais fatos indicam claramente
a necessidade da prisão também para garantir a correta aplicação da lei penal
.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em razão da "gravidade em concreto da conduta [...] em especial porque os custodiados estavam em via pública, em comunhão de ações e desígnios, para a prática do crime de estelionato, empregando arma de fogo para assegurar a prática da infração. A quantidade de cartões clonados apreendidos com os custodiados indica que a atividade criminosa já havia se iniciado há longo tempo, a demonstrar a estabilidade e permanência da associação". Assim, justifica-se a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a fim de assegurar a aplicação da lei penal, assim como para cessar a reiteração delitiva por parte do paciente. 3. As circunstâncias que envolvem o fato, a natureza dos delitos e as condições pessoais do acusado demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. Precedentes. 4. Ordem denegada. (STJ - HC 528.725/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Da mesma forma, quanto à almejada prisão domiciliar, dada a alegação de que faz parte do grupo de risco para COVID-19, por ser portadora do vírus HIV,
não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ela se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não está sendo submetida a tratamento adequado no estabelecimento penal.
Ao contrário, do documento colacionado pela paciente (Declaração de ID nº 4225799) observa-se ela encontra-se devidamente matriculada no Centro de Atenção em Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas – CASA DIA, onde realiza tratamento especializado para AIDS.

Mister frisar que, conforme mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
(HC nº 567.408/RJ).

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PLEITO ALTERNATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DESAFIANDO O RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. Incabível a impetração de habeas corpus, na espécie, em que a irresignação diz com matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, e que deve ser atacada mediante o recurso de agravo em execução, conforme o disposto no artigo 197 da LEP.
Inexistência de flagrante ilegalidade a autorizar o excepcional conhecimento da ordem, haja vista que não comprovada a necessidade de tratamento médico domiciliar e tampouco solicitada a transferência de presídio junto ao Juízo de origem
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (Habeas Corpus, Nº 70081910127, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 31-07-2019).

Tampouco procede o pleito de prisão domiciliar por ser
mãe de três filhos, sendo dois deles menores púberes,
os quais dependem exclusivamente dela, pois
não estão preenchidos os requisitos legais para tanto
, uma vez que seus filhos, de acordo com
as certidões de nascimento acostadas às fls. 24/27 dos autos (ID nº 4225801), possuem 20, 17 e 14 anos
, e o art. 318, inciso V do CPP dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar “
quando o agente for mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”. Na mesma esteira:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE DOIS ADOLESCENTES DE 12 E 14 ANOS DE IDADE. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). ARTIGOS 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I –
Omissis.
II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de doze anos de idade e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. III - Na mesma esteira, consigne-se que em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, ao incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes. IV -
Na hipótese, os filhos da paciente não possuem idade inferior a doze anos, não havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ante a ausência do requisito legal previsto no art. 318 do CPP
. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 505.450/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar da ré.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 01 de março de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/03/2021